Tribunal: STF
Processo: HC 81180
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA DO PACIENTE DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE DO CRIME, NA
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUE CONSIDEROU ESTAR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A NECESSIDADE
DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP.
Hipótese em que a decisão impugnada carece de fundamentação válida,
tendo em vista que a simples referência à possibilidade de evasão do
distrito da culpa, à gravidade em abstrato do delito e à repercussão do
fato sobre as testemunhas, sem qualquer elemento concreto a indicar a
consistência dessas
afirmações, não podem validar o decreto de prisão preventiva.
        Habeas corpus deferido.